Tribunal: TJDFT
Processo: 0741577-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741577-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REBECA DE SOUZA AGRAVADO: LORENA DA SILVA SALES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por REBECA DE SOUZA contra a decisão que determinou a suspensão da ação de cobrança sem a liberação da quantia de R$ 14.538,08, bloqueados em favor da agravada, nos autos da ação de cobrança ajuizada por LORENA DA SILVA SALES. A agravante sustenta em suas razões recursais, que a sentença que determinou o bloqueio dos valores foi totalmente reformada pelo Acórdão n.1612000, entretanto os valores não foram liberados, em afronta à determinação judicial. Afirma que o trânsito em julgado do Acórdão n. 1612000, proferido na ação de cobrança, não autoriza a suspensão do processo em primeira instância. Aduz a necessidade de ajuizamento de nova demanda de cobrança após a finalização do processo ajuizado na Justiça Federal que visa o reconhecimento do direito da agravante em receber a pensão por morte após o falecimento de sua tia. Entende que os valores bloqueados nos autos de origem não podem servir para garantir uma ação de cobrança que sequer fora ajuizado. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o imediato levantamento das quantias bloqueadas; e, no mérito, a sua confirmação. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em ação de cobrança (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não estão atendidos tais requisitos, pois, a apreciação liminar da tutela provisória pleiteada pela parte agravante presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). Ocorre que o argumento que alicerça o presente agravo de instrumento refere-se a necessidade de ajuizamento de nova demanda de cobrança após a finalização do processo ajuizado na Justiça Federal, que visa o reconhecimento do direito da agravante em receber a pensão por morte após o falecimento de sua tia. Ressalte-se que tal tese deve ser enfrentada à luz do contraditório. Ademais, da análise dos autos principais nota-se a juntada da sentença proferida na Justiça Federal, entretanto, não há notícia sobre a data de seu trânsito em julgado, sendo portanto necessário que a parte contrária seja ouvida a fim de evidenciar a real necessidade de ajuizamento de nova demanda de cobrança. A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, do CPC. Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Pois bem, no atual estágio processual, não está clara a probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a possibilidade de irreversibilidade dos efeitos da decisão, relação à ação de cobrança. Por outro lado, também não está clara a ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente ao direito contratual e a necessidade de ajuizamento de nova demanda de cobrança somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio. Por certo que o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, entretanto, o parágrafo único do art. 995 do CPC determina que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Assim, em que pese as robustas alegações da agravante, verifica-se que não estão demonstradas a probabilidade de provimento recursal. Nesse sentido, diante da irreversibilidade da decisão, faz-se necessário a abertura do contraditório para posterior apreciação do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator